Tribunal: TCU
Processo: 032.060/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1182/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.060/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Nogueira e Ferreira de Sousa (XXX.975.475-XX); Giseli Salvini (XXX.683.797-XX); Isis Leticia da Silva Brasil (XXX.955.817-XX); Ivan Almeida de Araujo (XXX.414.917-XX); Jocarli Gomes Teixeira Junior (XXX.177.597-XX); Johanson Moratori (XXX.918.286-XX); Jose Ramiro Mendes Lima (XXX.680.477-XX); Leticia Araujo Fernandes (XXX.674.377-XX); Leticia Lopes Mello de Oliveira (XXX.293.847-XX); Lucimary da Silva de Souza (XXX.393.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.